Tribunal: TJDFT
Processo: 0756724-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0756724-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL JOSE DE ESCOBAR MASSENA FAYAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o recorrente acerca das alegações do DISTRITO FEDERAL (superveniente perda do interesse e litisconsórcio passivo necessário), no prazo de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito